Tribunal: TJMT
Processo: 0023506-79.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023506-79.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator: YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEOVANA MIRANDA FONSECA - CPF: 875.211.211-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ARILTON Q. DE SOUZA (APELADO), JEOVANA MIRANDA FONSECA - CPF: 875.211.211-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELY VITORIA MIRANDA FONSECA (APELANTE), MAYARA PEREIRA NUNES - CPF: 053.015.841-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –
QUEDA DE ALUNO EM AMBIENTE ESCOLAR DURANTE BRINCADEIRA- FATO FORTUITO E IMPREVISIVEL – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E SUPOSTA AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA

– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.O Estado responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de ato omissivo ou comissivo de seus agentes dentro das dependências de escolas públicas. Todavia, para que se configure a responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo causalidade que o conecte a conduta estatal.
Somente deixa o Estado de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Em que pese o estabelecimento de ensino deva dispensar cuidados aos discentes no período em que estes estiverem sob sua guarda e vigilância, existem acontecimentos inevitáveis, isto é, que podem ocorrer independentemente da diligência dos gestores escolares, tais como as quedas, escoriação, lesões, etc...

No caso muito embora tenha o aluno sofrido lesão física dentro do ambiente escolar,
não se verifica a existência de nexo causal, inexistindo prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Elmo Lamoia de Moraes,
nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos”
ajuizada pela ora Apelante representada pela sua genitora
Jeovana Miranda Fonseca,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso e Arilton Quintiliano de Souza,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Ainda, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, observando-se o percentual mínimo das faixas previstas no §3° do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da justiça gratuita.

Ressai dos autos que, a filha da Apelante em 14/10/2009, por volta das 12h, brincava nas dependências da Escola Estadual Victorino Monteiro da Silva, onde cursava a fase II do II ciclo B, quando foi empurrada propositalmente pelo menor Adson Kadmiel Quintiliano da Silva, filho do Segundo Requerido, vindo a cair com o rosto no chão e quebrando dois dentes da frente, causando um hematoma na gengiva.

Relata que sua genitora procurou a diretoria da escola a fim do obter alguma ajuda com as despesas médicas odontológicas ou para que fossem tomadas as devidas providências, porém a escola não se comprometeu a ajudá-la, oportunidade em que registrou um boletim de ocorrência e foi realizada uma pericia médica na filha da Requerente.

Assevera que não recebeu amparo do Segundo Requerido, pai do menor que a teria empurrado, e que todo tratamento foi custeado por sua genitora apesar das limitações financeiras.

Como causa de pedir recursal, sustenta a Apelante que se trata de responsabilidade objetiva, em razão da omissão estatal, sendo que, a sentença se encontra contrária as normas constitucionais, bem como a legislação ordinária, e para que seja o recurso provido, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado
“a quo”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O Apelado Estado de Mato Grosso ofertou contrarrazões ao recurso de Apelação – Id. 3853520, 3853521 e 3853522

– Sustentando a ausência dos elementos necessários para o dever de indenizar do Estado.

Além disso, assinala que não ficaram comprovados de forma satisfatória os alegados danos morais, materiais e estéticos, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial, e pelo princípio da eventualidade, caso tenha a condenação, requer a redução do
“quantum”
indenizatório requerido na exordial.

O segundo requerido Arilton Quintiliano de Souza não apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, devolvendo os autos e deixando de emitir parecer – Id. 4976559.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos”,
ajuizada pela ora Apelante JEOVANA MIRANDA FONSECA, representante e genitora da menor F.V.M.F., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e ARILTON QUINTILIANO DE SOUZA, que na ação julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

De início, ressalto o recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Alega a Apelante, existência do nexo de causalidade entre a omissão e o dano
, sustenta a falha na prestação do serviço público do Estado no regime objetivo da responsabilidade em estabelecimento de ensino, existindo a obrigação de indenizar pelos danos sofridos.

Pontua que o ato praticado pelo menor agressor, causou significativo abalo emocional, bem com prejuízo estético e moral a parte recorrente, e certamente deve responder pela grave repercussão e a indenizar pelo dano sofrido, materializado através da conduta comissiva do filho do segundo demandado.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

A questão cinge-se, portanto, a controvérsia recursal em analisar a presença dos requisitos autorizadores para caracterizar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso por dano físico ocorrido por aluno em escola de sua rede educacional.

Pois bem. O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

In casu,
a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.

O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como caso fortuito e a força maior – ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível a própria vítima
(RDA 137/233 – RTJ 55/50).

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano,
se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei, o que não ocorreu nos autos.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares,
ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos.
(RE 109615, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, Julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 – PP-25785 EMENT VOL-01835-01 – PP-00081). Negritei

A Constituição Federal adotou, enfim, a responsabilidade objetiva, mas com fundamento na teoria do risco administrativo, na qual o que importa é a relação causa e efeito, o nexo de causalidade entre o evento e o resultado.

Feitas essas considerações, e com a devida vênia, entendo que a parte autora não faz
jus
ao recebimento de indenização de cunho moral, material ou estético, porquanto não comprovou qualquer conduta ilícita que possa ser imputada aos Apelados.

Constitui fato incontroverso nos autos que no dia 14/10/2009 por volta das 12h00min., a filha da Apelante brincava nas dependências da Escola Estadual Victorino Monteiro da Silva, onde cursava a fase II do II ciclo B, quando foi empurrada propositalmente pelo menor Adson Kadmiel Quintiliano da Silva, filho do segundo Requerido Arilton Quintiliano de Souza, vindo a cair com o rosto no chão e quebrando dois dentes da frente, causando um hematoma na gengiva.

Constitui também fato incontroverso nos autos que a genitora da Requerente realizou uma denúncia junto a Ouvidoria Setorial da SEDUC – Id. 3853474, a qual deu origem a diversas reuniões e a uma investigação interna, na qual se concluiu que
“se tratou de um acidente”, quando em um momento de brincadeiras, um dos alunos involuntariamente, ao ser empurrado por outro, caiu sobre a aluna Franciely e esta quebrou dois dentes –
Id. 3853487, conforme cópia da ata no 16/04 – Id. 3853486.

Neste caso
não restou demonstrada falha na prestação dos serviços por parte do Estado requerido/apelado em relação ao fato ocorrido posto em discussão.

Noutro norte, o Estado refuta a responsabilidade que lhe imputa a Apelante, assinalando que não houve a comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e qualquer conduta ilícita que lhe possa ser imputada.
Pelo contrário, por ser tratar de um acidente devido a brincadeira realizada entre alunos no âmbito escolar, desconstitui o dever de indenizar.

Observa-se que, apesar da filha da Apelante ter sofrido trauma na arcada dentária, por suposta “agressão” sofrida pelo seu colega de escola, no ambiente escolar não resultou em perigo de vida, incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, enfermidade incurável, perda ou inutilização de sentido ou função, apenas resultou em leve deformidade permanente, ante a não reparabilidade natural, não evoluindo para outras patologias – Id. 3853484.

A meu ver assiste razão ao ente estatal, eis que do frágil conjunto probatório não se vislumbra que o ferimento sofrido pela filha da Apelante tenha ocorrido em razão de qualquer conduta ilícita ou negligente praticada por funcionários da escola.

Não se olvida que os pais confiam seus filhos às instituições de ensino e que, para além dos deveres educacionais e pedagógicos, elas se incumbem de guardar e preservar a integridade física e psicológica dos estudantes, garantindo-lhes um ambiente livre de qualquer dano ou ofensa.

Nesta linha de raciocínio, quando nos deparamos com a situação que envolve estabelecimentos de educação de crianças, a segurança esperada nos serviços por eles prestados deve ser maior. Porém, existem fatores que, embora causem dissabores, apresentam-se como aceitáveis, contanto que não tragam maiores consequências a quem suporta tais inconvenientes.

Ainda que se mostre incontroverso que a menor Apelante sofreu acidente nas dependências da escola Apelada, não vislumbro a existência de conduta negligente ou omissiva no cuidado com a criança. Além disso, o infortúnio deu-se dentro da margem de risco que razoavelmente é tolerado quando se trata de instituições de ensino infantil, com elevado número de crianças.

Contudo, na linha do conteúdo probatório não se vislumbra a existência de ilicitude do Poder Público no seu dever de vigilância, não tendo ocorrido negligência, imprudência ou imperícia por parte dos servidores públicos presentes no dia do acidente e de molde a ensejar o dever de indenizar.

Vale ressaltar que ao prejudicado cabe o ônus da prova da omissão estatal (dever de agir previsto em lei ou irrazoabilidade da abstenção), bem como do dano e do nexo de causalidade e, ao infrator, a obrigação de comprovar que não houve quebra do dever de agir ou que sua inação estava dentro da razoabilidade, através da exposição da prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, ou, ainda, que sua ação foi lícita, razoável e em consonância com os recursos materiais da Administração.

Nesse passo, conclui-se que a Apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a saber, que houve qualquer conduta ilícita ou falha no dever de vigilância e de zelo pela integridade física imputável ao Poder Público, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Revela-se forçoso concluir que a situação retratada nos autos insere-se nas hipóteses de caso fortuito e força maior, acontecimentos imprevisíveis, inevitáveis e estranhos à vontade das partes, ou que são, por tal razão, causas excludentes de responsabilidade.

Ausente, assim, o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva atribuída ao Apelado e o dano sofrido pela filha da Apelante, não há como responsabilizar o Poder Público.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE OCORRIDO COM MENOR DENTRO DE UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. O município, ao receber alunos na rede de ensino público, assume o compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo legal, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados aos alunos, ressalvadas as situações excludentes da responsabilização. 2. Ainda que o acidente do autor tenha ocorrido nas dependências de escola pública da rede municipal de ensino, ausente o nexo causal, fica afastada a responsabilidade do Poder Público. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.11.099771-5/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÃMARA CIVEL, julgamento em 14/02/2017, publicação da súmula em 24/02/2017).

Voltando ao caso, inexiste também,
atribuição de pagamento de indenização moral, material e estética a ser imputada ao Sr. Arilton Quintiliano de Souza, genitor do aluno Adson Kadmiel Quintiliano da Silva, envolvido no relato do acidente, em percepção da teoria do risco concorrente na responsabilidade objetiva.

No caso em tela, a responsabilidade será objetiva porque os menores incapazes não podem responder sozinhos. Tratando do dever de educar os filhos e sobre eles manter vigilância.

Para que haja a responsabilidade objetiva dos pais ou responsáveis,
é necessário se provar a culpa do agressor. Se não se provar a sua culpa, não há que se falar em responsabilidade objetiva dos pais.

A respeito do tema:

“O fato de o agente do ato ilícito ser menor inimputável não retira seu caráter de ilicitude. Na órbita civil, havendo culpa dos pais por omissão, estes respondem solidariamente pela reparação do dano causado pelo filho em detrimento de outrem. A solidariedade passiva na reparação do prejuízo tem fundamento no próprio texto do artigo 1.521 do Código Civil”. (RT, 641/132)

Percuciente também é a lição de Rui Stoco:

Que afirma que as escolas convivem com uma espécie de concorrência de situações entre a responsabilidade dos pais e a do professor ou educador, visto que estes exercem sobre os estudantes um dever de vigilância e de guarda, o que acarreta a responsabilidade pelos atos destes. A responsabilização, obviamente, dependerá, em cada caso, das circunstâncias e do modo como foi ou não exercido o cuidado necessário na prática da ação que ocasionou o dano. (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade Civil. 10a ed. Revista dos tribunais. 2014).

Porém, não é o caso dos autos, visto que conforme transcrição do relatório elaborado pela Assessora Pedagógica Gislene Bastos Pereira – Id. 3853486:

“Visitamos a escola e conversamos com as mães das duas crianças citadas na denúncia além de mais dois colegas que esclareceram algumas dúvidas sobre o fato de a aluna ter sido empurrada ou não.
O que constatamos é que a aluna Franciely Vitória filha da senhora Jeovana (denunciante) não foi empurrada e sim as crianças brincando antes do início das aulas teriam se batido e a aluna caído no chão batendo a boca e quebrando os dentes da frente.
Não havia na escola no nenhum registro que demonstrasse atitudes agressivas ao aluno Adson ou qualquer outro registro do comportamento inadequado, ao contrário houve elogios por parte da coordenação escolar em relação ao aluno Adson”.

Nesta toada,
com relação a responsabilidade do genitor do menor Adson, não se verifica que o menor agiu com dolo ou qualquer das modalidades culposas, razão pela qual não enseja o dever de indenizar a Apelante.

Nesse passo, sem menosprezar a angústia da Apelante quanto à dificuldade enfrentada na ocasião postulado na inicial, por si só, não pode servir de ensejo à reparação de danos morais, materiais e estéticos.

A propósito, vem a calhar o posicionamento assente neste Sodalício, no sentido de que aborrecimentos naturais, desprazer e desconforto, não ocasionam danos concretos, visto que não preenchem os requisitos do artigo 186 do Código Civil, para ensejar a indenização por dano moral, senão vejamos:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA - IMEDIATA CORREÇÃO - VIOLAÇÃO A ATRIBUTODA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.
O desconto indevido em folha de pagamento, por si só, não autoriza a indenização por dano moral, mormente quando o valor suprimido foi ressarcido no mês subsequente àquele. Recurso não provido” (TJMT RAC no. 150563/2015 Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 02/02/2016, Publicado em 12/02/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE ATENDIMENTO AS CONSULTAS, EXAMES E COBERTURA DE CIRURGIA - DISPOSIÇÕES DO CDC - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
- MULTACOMINATÓRIA EXTIRPADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde deve se submeter às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Em se tratando de contrato de adesão abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, os planos de seguro médico devem ser interpretados em favor do usuário, art. 51 do CDC.
Momento de apreensão, desconforto e desprazer não preenchem os requisitos do art. 186, CC, para ensejar indenização por dano moral.
Considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e Fl. 1 de 10 QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No 112861/2014 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA CAPITAL efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. Os honorários advocatícios devem atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC”. (TJMT RAC/RNS no. 112861/2014 Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 18/08/2015, Publicado em 31/08/2015).

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o acidente e consequência advinda da situação. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais, materiais e estéticos por parte do ente público.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021